Tribunal: TJDFT
Processo: 0730953-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730953-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE LUIZ GONCALVES DE MACEDO RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEXO CAUSAL ENTRE EMBRIAGUEZ E SINISTRO. NÃO AFASTADO. APÓLICE SECURITÁRIA. RECUSA À INDENIZAÇÃO. LICITUDE. 1. O autor deve provar os fatos constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil). É obrigação do segurado demonstrar que cumpriu os termos contratuais para usufruto da cobertura securitária prevista na apólice, visto que o contrato de seguro é baseado no risco, na mutualidade e na boa-fé. 2. É pacífico que a condução de veículo automotor sob a influência de níveis de álcool igual ou superior a três décimos de miligrama (0,3mg/l) por litro de ar alveolar é ilícita e compromete a segurança das vias. O estado de embriaguez do condutor no momento do sinistro enseja a presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado. 3. A presunção de agravamento do risco pelo estado de embriaguez deve ser combatida por contraprova em sentido oposto, sob pena de justificar a negativa à indenização securitária. 4. Não demonstrado que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez deve-se reconhecer o nexo de causalidade entre a ebriedade e o sinistro. 5. É lícita a recusa a indenização securitária quando comprovado que o segurado incrementou o risco contratual pela condução do automóvel sob a influência de substâncias que alteram o discernimento e a capacidade de reação. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando equívoco no ônus da distribuição da prova e sustentando que deveria caber à parte recorrida comprovar que o acidente automobilístico ocorreu em virtude da concentração de álcool em seu sangue. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 373 do CPC, uma vez que a Corte Superior tem firme entendimento no sentido de que “Não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC/15 sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.” (AgInt no AREsp n. 2.185.389/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009